Tribunal: TJBA
Processo: 0006371-36.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006371-36.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): GIANE MEIRA DO NASCIMENTO APELADO: ANITA COSTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE (CF, ARTS. 6º E 196). SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793 DO STF). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DA PRESTAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (ART. 499 DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO CAUSAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC 113/2021. EC 136/2025. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. DISTINGUISHING DO TEMA 1313 DO STJ. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL (ART. 85, §3º, I, DO CPC). MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC; TEMA 1059 DO STJ). RECURSOS CONHECIDOPS E DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a ilegitimidade passiva do Município e a tese de ausência de interesse processual, pois a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo figurar no polo passivo qualquer deles, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 793). 2. Comprovada a demora no cumprimento da ordem judicial para viabilização de procedimento cirúrgico indispensável, com agravamento do quadro clínico e impossibilidade superveniente de realização da cirurgia, é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do CPC), diante da omissão imputável ao Poder Público. 3. Configura-se a responsabilidade civil pela falha do serviço público de saúde, com nexo causal evidenciado, incidindo, no caso, a teoria da perda de uma chance, ante a supressão de oportunidade real e séria de tratamento em tempo clinicamente adequado. 4. O dano moral possui caráter extrapatrimonial, decorrendo da violação a direito fundamental, superando o mero inadimplemento administrativo; o valor fixado mostra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução. 5. Adequação de ofício dos critérios de atualização da condenação imposta à Fazenda Pública: até 08/12/2021, correção pelo IPCA-E e juros da poupança; de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da Selic (EC 113/2021); a partir de 01/08/2025, correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela Selic se mais vantajosa ao devedor (EC 136/2025). 6. Honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública: cabimento, inclusive contra o ente a que pertença, conforme tese vinculante do STF (Tema 1002). 7. No arbitramento dos honorários, afasta-se a equidade do Tema 1313 do STJ por distinguishing, pois a obrigação foi convertida em perdas e danos, gerando condenação patrimonial; aplica-se o art. 85, §3º, I, do CPC, com majoração em grau recursal para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ. RECURSOS DO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0006371-36.2011.8.05.0274, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII